Tribunal: TJSP
Processo: 2045559-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela requerida consistente no requerimento de exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes Serasa. Insurgência. Ausentes os requisitos previstos no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, que autoriza a concessão da tutela provisória de urgência em casos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela requerida consistente no requerimento de exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes Serasa. Insurgência. Ausentes os requisitos previstos no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, que autoriza a concessão da tutela provisória de urgência em casos de probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida. Recurso não provido.